Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705276-11.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JOÃO PAULO DA SILVA LEANDRO RECORRIDAS: VILMA RESENDE DE CARVALHO, RITA DE MELO MENDONÇA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIO OCORRIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou procedente o pedido de declaração da nulidade da escritura pública e inexistência do débito de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 1.1. Em seu recurso, o apelante requer a reforma da sentença. Pede que seja declarado existente, válido e eficaz, o negócio entabulado. Subsidiariamente, pleiteia que a primeira autora seja condenada a restituir ao apelante R$ 53.726,36 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), valor gasto no processo de escrituração do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. Depreende-se, conforme contrato de pagamento e boletim de ocorrência, que a intenção da proprietária era de regularizar em seu nome a escritura de seu imóvel, contudo, em nenhum momento o imóvel foi registrado em nome da apelada, ao contrário do que fez crer o réu em mensagem à requerente. 2.1. Embora o apelante afirme ter pago valores à primeira autora, não logrou êxito em comprovar o montante gasto. 3. Como bem pontuado pela magistrada sentenciante: “A simulação, vício social que é, consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pois há manifestação enganosa de vontade. O objetivo daqueles que simulam o negócio e estão em concerto prévio é enganar terceiros alheios ao negócio jurídico ou fraudar a lei. No caso dos autos, as duas coisas.” 3.1. Como seja: uma simulação retratada na escritura pública de compra e venda da nua propriedade com instituição de usufruto vitalício a título oneroso, quando a intenção do requerido, diante da ausência de lastro financeiro para a consumação do negócio, fora passar o imóvel para seu nome. 3.2. A consequência natural da declaração de nulidade é o retorno ao estado anterior. Precedente jurisprudencial: “(...) 6. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação previstas, prevê que o vício pode estar presente em todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. (...)” (00147107620168070007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/08/2020). 4. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso I, do Código Civil, bem como 105, 106, 107, 110, 112, 113, 215, 221, 784, inciso I, 876, 884, 885, 851 e 928, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, ou, caso este seja desfeito, entende que as recorridas devem devolver os valores recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação das recorridas em custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, inciso I, do CC, bem como 105, 106, 107, 110, 112, 113, 215, 221, 784, inciso I, 876, 884, 885, 851 e 928, todos do CPC. Isso porque já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021 e AgInt no REsp 1907916/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/10/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação das recorridas em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027